Tribunal: TJES
Processo: 5001064-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001064-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HALANNA RIBEIRO SCALZER MARQUES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS BLOQUEADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Halanna Ribeiro Scalzer Marques contra decisão que, nos autos da execução movida pelo Banco do Brasil S. A., indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária.

2.
A agravante alegou que a conta é utilizada para receber pequenos valores provenientes de atividades autônomas relacionadas à venda de cosméticos e serviços de beleza, essenciais para seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão consiste em verificar se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, apta a ensejar a proteção prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O art. 833, IV, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, incluindo ganhos de trabalhador autônomo, desde que comprovada a origem e a destinação dos recursos ao sustento do devedor e de sua família.

5. No caso, os documentos apresentados não comprovaram a origem alimentar dos valores bloqueados, tampouco demonstraram vínculo direto com as atividades alegadas pela agravante.

6. Ademais, foi constatada movimentação financeira considerável e inconsistências nas informações prestadas sobre a ocupação da recorrente, circunstâncias que enfraquecem a tese de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige comprovação inequívoca da origem alimentar dos valores bloqueados.

Movimentação financeira incompatível com a alegação de subsistência mínima e inconsistência nas informações ocupacionais afastam a proteção legal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 833, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001064-87.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: HALANNA RIBEIRO SCALZER MARQUES.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
Halanna Ribeiro Scalzer Marques
em face
da
respeitável decisão
id 11934547,
proferida nos autos da execução registrada sob o n. 0001045-03.2018.8.08.0069,
proposta contra ela p
elo

Banco do Brasil S.A.
,
que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores que foram objeto de constrição no processo.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) “a conta digital bloqueada da embargante é utilizada para pequenas transações, sendo utilizado pela mesma para receber os pagamentos pelos serviços de venda de cosméticos e serviços de beleza, tais como manicure, designer de sobrancelhas, que são pequenas quantias, suficientes apenas para o sustento”;
2) o bloqueio é indevido.

Requereu “o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 833, inc. IV, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “São impenhoráveis... os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

No caso,
os documentos coligidos no id 11934553 (p. 2-5) não comprovam a origem dos recursos que foram objeto de bloqueio nas contas da recorrente
(ids 11934552, p. 1-5).

Como salientou o ilustre Julgador singular “a ora embargante possui uma considerável movimentação financeira em sua conta corrente, sem a efetiva comprovação sem comprovação da origem dos valores recebidos, ou mesmo a eventual impenhorabilidade. Por fim, registro causar estranheza a executada Halanna Ribeiro Scalzer, quando então assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, se apresentar como sendo ‘autônoma’ (ID 47587079), e agora se apresentar como sendo lavradora (ID 48888757)”.

Nessa ordem de ideias, o
cenário delineado no agravo de instrumento não
conduz à reforma da respeitável decisão recorrida.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto com o Relator